Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722405-87.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: GISELIA FERREIRA, ALVARO PEREIRA IACCINO AGRAVADA: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DESPACHO GISÉLIA FERREIRA e ÁLVARO PEREIRA IACCINO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, e que, segundo entendem, poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Acrescentam que está caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018